Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. As instituições financeiras podem estipular juros superiores a 12% ao ano, pois não se lhes aplica o Decreto no 22.626/1933.
2. O contrato entabulado é expresso ao prever a capitalização mensal de juros e, no ponto, houve anuência do cliente, que assinou o contrato e não provou ou alegou qualquer vício de consentimento. Logo, à falta de vedação legal para a capitalização de juros pelas instituições financeiras e, tendo em vista a sua expressa pactuação, o pedido declaratório de nulidade de cláusula supostamente abusiva não encontra respaldo jurídico.
3. Negou-se provimento ao recurso.